Tribunal: STF
Processo: AI 660024
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
Ementa: ELEITORAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 41-A DA LEI 9.504/1997. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    É entendimento pacífico nesta Corte a impossibilidade de se falar em ofensa aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição quando o acórdão recorrido está devidamente fundamentado e inequivocamente prestou jurisdição, ainda que com sua fundamentação não concorde o agravante. 



    No julgamento da ADI 3.592, rel. min. Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal Federal julgou improcedente ação direta proposta contra o art. 41-A da Lei 9.504/1997. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.